Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008360-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU, EM CARÁTER LIMINAR, A RESERVA DE BENS DO INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I- Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente verbera seu inconformismo expondo os fundamentos de fato e direito que lastreiam seu pedido de nova decisão, impugnando especificamente os fundamentos do
decisum
.

II- Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do CPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso. Assim, persiste o Juízo acerca do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela judicial deferida em sede de cognição sumária nos autos do agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021